Tribunal: TJES
Processo: 0001955-49.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001955-49.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA e outros (18)
APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros (18)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE – FILIAÇÃO DE MILITARES – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra acórdão (id nº 4165030), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Aduzem os embargantes (id. nº 4416151) a existência do vício da omissão, uma vez que não foi declarada a nulidade da sentença e muito menos houve manifestação acerca das razões da declaração do efeito
ex nunc
, daí porque devem ser providos os presentes embargos.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque no que estatui o § 2º, do artigo 1.023, do CPC.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra acórdão (id nº 4165030), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Aduzem os embargantes (id. nº 4416151) a existência do vício da omissão, uma vez que não foi declarada a nulidade da sentença e muito menos houve manifestação acerca das razões da declaração do efeito
ex nunc
, daí porque devem ser providos os presentes embargos.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelos embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões inerentes à nulidade da sentença então apelada e a atribuição de efeito
ex nunc
, foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 4165030):

[...] No que atine à vinculação dos apelantes/apelados à autarquia recorrida/recorrente, vale frisar que esta última foi instituída pela Lei Estadual nº 1.101, de 08/01/1917, passando a ser regulada pelo Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, e demais normas posteriores.

No que diz respeito à compulsoriedade de filiação, o Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, passou a prever que:

Art. 1º. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES, criada pelo art. 53 da Lei nº 1.101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos oficiais e praças a polícia militar, da ativa e inatividade remunerada,
mediante contribuição obrigatória
. (grifei).

Em que pese tais previsões, saliento que a obrigatoriedade de contribuição junto à autarquia recorrida/recorrente viola frontalmente aos ditames constitucionais.

Isso porque, de acordo com a redação do artigo 1º, do Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, “
oficiais e praças [da] polícia militar, da ativa e inatividade remunerada
”, são compelidos a contribuírem com a referida autarquia, muito embora o texto legal não dê qualquer margem de escolha ao militar, de modo que, pelo simples fato de exercer dita atividade, já é suficiente para que sofra descontos para o fim associativo da caixa beneficente.

Faço questão de lembrar que, muito embora a atividade militar seja regrada por valores hierárquicos e de ordem que pautam a instituição maior (Polícia Militar), a entidade tratada no caso dos autos é uma associação beneficente, cuja natureza jurídica é justamente de uma autarquia autônoma.

A finalidade de toda e qualquer instituição de tal porte, desse modo, é servir aqueles que se reúnem, por livre opção, conforme diretrizes lançadas em estatuto próprio e regimento interno.

Registre-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XX, adota a máxima da livre opção associativa, desde que para fins lícitos, vedando toda e qualquer obrigatoriedade:

Artigo 5º da CRFB/88. [...]

XX- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Assim, o que se vê é que os recorrentes/recorridos, na condição de militares, não possuíam opção perante a autarquia apelada/apelante, sendo compelidos a se associarem e permanecerem em tal situação.

Não posso deixar de repisar que os tipos legais em questão são anteriores à atual Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que não foram recepcionados pela Norma Constitucional, que assegura a plena liberdade de associação (artigo 5º, inciso XX).

Sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que:

[...] Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (LC 1, de 26-6-1990), art. 151; Portaria 12.000-007/1996, de 9-1-1996, do Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. Vedação de desconto de contribuição sindical. Violação ao art. 8º, IV, c/c o art. 37, VI, da Constituição. Reconhecimento de duas entidades representativas da Polícia Civil do Estado do Piauí. Transgressão ao art. 5º, XX, tanto na sua dimensão positiva, quanto na dimensão negativa (direito de não se associar) [...]. (ADI 1.416, Rel. Min.
GILMAR MENDES
, DJe 14-11-2002).

Para robustecer ainda mais o que foi dito, vale citar que este eg. Tribunal de Justiça vem decidindo pela inexistência de obrigatoriedade do militar permanecer associado à instituição. Vejamos o seguinte julgado:

[...] 1. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 2. A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/682 pelo ordenamento constitucional vigente. [...] (APL-RN nº 0009904-80.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
; DJe 11/04/2022).

Acerca do pedido de
atribuição de efeito prospectivo feito pelos recorrentes, o acórdão recorrido, mais uma vez, foi cristalino ao estabelecer que (
id nº 4165030
):

[...]
No que tange ao pedido de atribuição de efeitos retroativos (
ex tunc
) à restituição a ser procedida pela autarquia recorrida/recorrente, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, diante da não recepção da contribuição associativa compulsória tratada anteriormente, os valores descontados dos associados devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar ou, caso não haja tal requerimento administrativo, desde a citação da autarquia apelada/apelante.

Exatamente sobre o tema, trago os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

[...] 3. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente
a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação ou, não havendo provas do requerimento administrativo, a partir da citação válida
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (APL-RN nº 0009904-80.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
; DJe 11/04/2022 - grifei).

[...] 4. Não merece reforma a r. sentença que determinou
a restituição desde a formalização do pedido de exclusão
, comprovado nos autos à fl. 59, vez que, como visto, não há amparo legal para coibir a manutenção do autor como contribuinte da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. [...] (Apelação Cível nº 024160108361, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 10/05/2022).

[...] 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos
a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar
, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32; [...] (AC nº 0017788-29.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; DJe 17/08/2022 - destaquei).

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023 - Acompanho a relatoria.